Tribunal: TJES
Processo: 5011948-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011948-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAO BATISTA REZENDE RODRIGUES e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA. CONTA-CORRENTE E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de valores constritos em nome dos executados, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a regra da impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, aplica-se a valores depositados em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, além da caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

4)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de estender a garantia da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC para valores de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras.

5)
A impenhorabilidade de valores até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos é presumida, cabendo ao credor o ônus de comprovar eventual abuso de direito, má-fé ou fraude por parte do devedor para afastar a proteção legal.

6)
A presunção de boa-fé é um princípio geral do direito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 243.

7)
Ausente a comprovação de má-fé ou abuso de direito, a manutenção da decisão que determina o desbloqueio das quantias até o limite legal é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC alcança os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança.

2. A impenhorabilidade de valores até o referido limite legal goza de presunção, incumbindo ao credor a prova da má-fé, do abuso de direito ou da fraude do devedor para afastar a regra.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 523, § 1º; art. 528, § 8º; art. 529, § 3º; art. 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.196/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS; STJ, REsp n. 1.230.060/PR; STJ, REsp n. 2.062.497/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 243.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se contra decisão que determinou, em cumprimento de sentença, o desbloqueio de quantias constritas em nome de
Eliane Resende Rodrigues
e
João Batista Rezende Rodrigues
, até o valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Nesse contexto, o art. 833 do CPC dispõe que são
impenhor
áveis as
quantia
s
depositada
s
em caderneta de poupança,
até o limite de 40 salários mínimos,
exceto em caso de pensão alimentícia, de qualquer natureza
,
e de importância superior a 50 salários-mínimos mensais:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV –
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;

(...)

X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar
o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.

Ademais,
é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido d
a extensão da
impenhorabilidade a contas-correntes, fundos de investimento
e congêneres, de modo que é irrelevante a natureza do
produto bancário
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.
[...] 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. 1.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias locais, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.
3. Retorno dos autos ao TJRJ, a fim de que aplique a regra da impenhorabilidade conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.
[...]. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No caso, a decisão agravada se limita a desbloquear as quantias constritas até o valor equivalente a 40 salários-mínimos.

Frise-se que valores
nesse patamar
são presumidamente impenhoráveis, cabendo ao credor comprovar o abuso do direito
ou
a má-fé do devedor
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA. PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SANÇÃO DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ).
[...
]
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Tal presunção se harmoniza com o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã no Tema Repetitivo 243:
"
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
".

Por conseguinte, deve ser mantido o
decisum
objurgado.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.